Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701807-91.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA ALMEIDA Decisão Trata-se de agravo interno interposto por Maria do Socorro de Siqueira Almeida contra o acórdão desta 5a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação interposta por Sul América Seguro Saúde S/A (IDs no 14916243 a no 8806155). De acordo com a agravante (ID no 16113089), cabe agravo interno “de toda decisão proferida pelo relator em recurso que será analisado pelo órgão colegiado”, sobretudo quando há deferimento de efeito suspensivo. Tece considerações sobre a abusividade dos aumentos das mensalidades do plano/seguro de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco. Salienta equívoco do órgão colegiado, cuja decisão “não encontra sustentação legal nem jurisprudencial, merecendo anulação da decisão dos vogais, com posterior julgamento colegiado, permitindo-se, inclusive, a reforma da decisão agravada”. Pede que o Colegiado “se retrate da decisão proferida”. Subsidiariamente, requer que a “Colenda Câmara reforme a mencionada decisão para que se retornem os efeitos da Sentença proferida no Juízo de Primeira Instância”. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo interno foi interposto contra acórdão desta Turma, que reconheceu a legalidade dos reajustes promovidos pela seguradora. Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, esse recurso é cabível contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Relator (leia-se: monocráticas), tanto que será levado ao respectivo colegiado para análise. Faz-se necessário, contudo, analisar a possibilidade de conhecimento de outro recurso mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para a hipótese de interposição do agravo interno, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade, como orienta a jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO JULGADO PELO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. [...]. III - Essa interposição, todavia, constitui erro grosseiro, pois o agravo regimental/interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou de presidente de qualquer um dos órgãos colegiados desta Corte. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Ministro Og Fernades, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; AgInt no REsp 1814143/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019 e AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.470.187/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015. IV - Ademais, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal exatamente por se tratar de erro grosseiro, situação que torna incabível a tentativa de reforma da decisão colegiada de fls. 469 - 474 pela via utilizada pelo ora agravante. V - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 1541567/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)” [grifo na transcrição]. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de pronunciamento do órgão Colegiado. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo interno objetivando a reforma ou anulação de acórdão. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não é mera consequência da falta de conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência, mas de sua manifesta inadmissibilidade ou ausência do direito invocado deve ser de ordem, a revelar o caráter abusivo ou protelatório na sua utilização pela parte. Situação verificada no presente caso. 4.AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1229507, 07225634820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o agravo interno interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço este agravo interno por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro